Tribunal: STF
Processo: RE 603336
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FALTA DE HOMOLOGAÇÃO DE SELEÇÃO PÚBLICA. PRETERIÇÃO ASSENTADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 5º, XXXV, E 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECEDENTES.



    Hipótese em que, para dissentir da conclusão do acórdão recorrido, seriam necessários o reexame dos fatos e do material probatório constante dos autos, bem como o exame de cláusulas editalícias. Incidência das Súmulas 279 e 454/STF. Precedentes.



    A decisão do Tribunal de origem está devidamente fundamentada, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.